Tribunal: TJDFT
Processo: 0715534-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715534-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IVANOR FRANCISCO BAUMGRATZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0709303-56.2022.8.07.0001 apresentado por IVANOR FRANCISCO BAUMGRATZ, pela qual homologados os cálculos apresentados pelo perito judicial. Esta a decisão agravada: “μVistos, etc. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal, desencadeada por ILDO APIO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Sustenta, em síntese, a parte Autora que contratou junto ao Banco Requerido empréstimo através de Cédula de Crédito Rural no 87/00126-8. Alega que, em recente decisão oriunda da ação civil pública no 94.8514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal e Sociedade Rural Brasileira contra o Banco do Brasil S.A., o STJ, nos autos do Recurso Especial 1319232/DF (2012/0077157-3), condenou o Banco do Brasil S.A. a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto à instituição financeira, registradas em janeiro de 1987 a março de 1990, cujo vencimento ocorreu após março de 1990. Tal entendimento se deu pelo fato do Banco do Brasil aplicar indevidamente o índice de 84,32% de correção monetária nos financiamentos rurais, tendo em vista que o índice correto seria de 41,28% e, deste modo, resta evidente que o Requerente foi lesado pela instituição financeira, figurando como credor de 43,04% do valor do financiamento em março e abril de 1990. Assevera, ademais, que tem direito de ser ressarcido quanto aos expurgos aplicados na atualização da dívida, entre a diferença do que foi efetivamente aplicado (84,32%) e do percentual devido (41,28%), devidamente atualizados desde ao pagamento a maior em especial os pagamentos ocorridos em março e abril de 1990. Em preliminar, alegou ser competente a Justiça Comum. Afirmou, ainda, que com o julgamento definitivo dos embargos de divergência no 1.319.232/df11 ocorreu a perda de objeto da liminar que atribuiu-lhe efeito suspensivo. Por fim, requer: a) seja determinada a citação do Requerido para que apresente os extratos da conta corrente vinculado à Cédula Rural no 87/00126-8, emitida pelo Banco do Brasil S/A, agência de Sobradinho-DF; sendo estes, cópias dos espelhos contábeis da movimentação elaborados contemporaneamente à operações, em cópias fidedignas aos microfilmes realizados pelo CESEC, em versão legível, referentes ao período compreendido entre a emissão e a quitação das mesmas, bem como eventuais contratos aditivos de prorrogação súmulas e repactuações, amortizações etc., em respeito aos ditames do próprio acórdão liquidando e sob as diretrizes do art. 524, §3o e §4o do CPC, advertindo-o do risco de incorrer em crime de Desobediência e multa a ser arbitrada por este Juízo, sem prejuízo dos efeitos da presunção de veracidade preconizada no art. 524, §5o do CPC; b) que, após apresentação dos documentos acima citados, ou ainda, no transcurso do prazo in albis, ou seja, na hipótese de descumprida a ordem judicial consistente na apresentação dos mesmos, que seja concedido, no mínimo, o prazo de 15 (quinze) para que o Exequente possa apresentar os seus cálculos; c) seja reconhecida a incidência do CDC na espécie, com a consequente facilitação da defesa dos interesses do requerente por meio da inversão da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC; d) a fixação dos honorários entre 10 e 20%, como dispõe o art. 85 § 1o e 2o do CPC/15, além de custas e despesas processuais. Com a inicial vieram os documentos de ID’s no 118947014 a 118947026 e 118944186 a 118946997. A decisão de ID no 124303786 recebeu a inicial. A parte Ré apresentou contestação no ID no 131134506. Preliminarmente, alega: a) não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento b) inépcia da inicial, ante a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação c) inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova; d) chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN, e da alegação de competência da Justiça Federal; e) ausência de interesse de agir, uma vez que não comprovados os requisitos indispensáveis à propositura da ação, como a incidência do índice debatido na ACP e comprovados pelo extrato da operação, planilha atualizada de cálculo e o comprovante de quitação da cédula. No mérito requer: f) correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais - tabela de correção monetária da Justiça Federal; g) incidência dos juros de mora a partir da citação nesta ação individual; h) fixação de honorários advocatícios, em razão das execuções individuais, deve ser baseada na norma do § 8o do Art. 85 do CPC, mediante apreciação equitativa pelo juiz, levando em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo dedicado pelo profissional única e exclusivamente na fase executiva. Pugna, na hipótese de ser apurado eventual crédito em favor do Autor, que haja manifestação deste Juízo a respeito da possibilidade de compensação com eventuais créditos da instituição financeira Ré perante o mesmo. Esclarece, ainda, que as instituições financeiras têm o dever de guardar todos e quaisquer documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente tais contratos. Que em se tratando de obrigação de natureza pessoal, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação era de 20 anos (sob a égide do Código Civil de 1916, art. 177), e o prazo prescricional / decadencial para o ajuizamento de ação de cobrança em relação às diferenças pleiteadas estava sujeita ao mesmo termo, ou seja, a guarda dos documentos relativos está sujeita ao mesmo prazo de 20 anos. Escoado tal prazo, extingue-se o dever de guarda dos documentos pela instituição financeira. Daí porque, mesmo que haja a determinação da distribuição dinâmica da prova, determinada pelo novo CPC, inexiste a obrigação do Banco de exibi-los. Pugna pela produção de prova pericial contábil para comprovar: a) se houve a incidência do IPC de 84,32% (e consequentemente comprovar se os recursos eram ou não oriundos de caderneta de poupança); b) se houve o lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária, por força do art. 6o da Lei no 8.088/90; c) se o diferencial foi apartado em conta própria; d) existência de indenização pelo Proagro; e) existência de valores incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices. A parte Autora apresentou réplica de ID no 134961802 rechaçando as argumentações da parte Ré. Intimadas a especificar as provas que desejavam produzir, a parte Autora juntou documento no ID no 134961803. A Ré, por sua vez, juntou extratos (ID no 132923590), e pugnou pela realização de prova pericial contábil. Decisão ao ID no 136141957 deferiu a produção de prova pericial contábil. O perito juntou o laudo pericial aos ID'S no 146686804 e 146686803. Instadas sobre o laudo, a parte Autora se manifestou ao ID no 149079188, e alegou concordância com os cálculos apresentados. A parte Ré, por sua vez, discordou conforme ID no 149438697. Laudo complementar ao ID no 150149011. Intimadas a se manifestar, a parte Autora (ID no 150737794) requereu fosse homologado o laudo pericial. A parte Ré (ID no 152890265), por seu turno, reiterou as divergências apontadas pelo parecer técnico elaborado pelo Assistente Técnico do Banco do Brasil. É o relatório. Decido. No laudo pericial de ID no 146686804, o perito judicial concluiu que "o valor do indébito correspondente aos excessos apurados no exame pericial, totalizou o montante de R$ 13.282,71 (treze mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), atualizados e acrescidos de juros de mora, até a data base de 11/01/2023, data dos cálculos periciais". Instadas sobre o laudo, a parte Autora se manifestou ao ID no 149079188, e alegou concordância com os cálculos apresentados. A parte Ré, por sua vez, discordou conforme ID no 149438697. Alegou que a perícia realizada não considerou os abatimentos que já foram devolvidos aos mutuários na época, por força de lei, uma vez que o perito somente utilizou o extrato financeiro da operação para realizar as verificações; desconsiderando, assim, os valores a título de devoluções realizadas por força da Lei 8.088/90 e demais concessões. Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no laudo pericial aos ID'S no 146686804 e 146686803 e o Laudo complementar ao ID no 150149011. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações (ID'S no 149438697 e 152890265), HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Isso posto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo perito judicial ao ID no 146686804, reconhecendo como devido até a data de 11/01/2023, o montante de R$ 13.282,71 (treze mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos). À Secretaria: expeça-se, de imediato, alvará de levantamento do valor depositado ao ID no 144768606 referentes aos honorários periciais em favor do Perito. Preclusa a presente decisão, fica o Autor intimado a apresentar a planilha atualizada do débito, nos parâmetros acima fixados, no prazo de 15 dias, de forma a possibilitar o início ao procedimento de cumprimento de sentença.” – ID 152900023 dos autos n. 0709303-56.2022.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega que, “em razão do julgamento do REsp 1.978.629 (Tema 1169 STJ), o qual versa quanto o julgamento dos processos que abordam sobre a questão de prévia liquidação do julgado para o cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, é imperioso determinar a suspensão do processo” (ID 46074695, p.3). Aduz que “o objeto da demanda está correlacionado ao julgamento do REsp 1.978.629, sendo medida de direito determinar o seu sobrestamento até que este seja julgado. Entretanto, este Douto Juízo proferiu decisão relatando que o ao caso, bem como indeferiu o pedido de suspensão do feito por força da afetação do Tema 1.169 do STJ, deixando de apreciar a impugnação do embargante.” Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “A fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária existem vícios no processo em questão, ao passo que também não existe perigo de irreversibilidade em caso de deferimento da medida pleiteada. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, a análise indevida dos cálculos, pode ensejar enorme prejuízo ao agravante, além de trazer enriquecimento ilícito ao agravado. É assim por dizer, o objeto do presente recurso pode ser prejudicado a qualquer momento.” (ID 46074695, p.5). Por fim, requer: “Em sede de tutela de urgência: a) A concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento. No mérito: b) A reforma integral da decisão agravada, c) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15. (ID 46074695, p.6). Preparo regular (IDs 46074696 e 46074697). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Consoante relatado, pela decisão agravada (ID 152900023 – origem), em sede de liquidação de sentença pelo procedimento comum (art. 509, inciso II, do CPC), homologado o laudo pericial que apurou o valor do débito. E o agravante, no presente recurso, alega que o Juízo de origem “indeferiu o pedido de suspensão do feito por força da afetação do Tema 1.169 do STJ. Contudo, diversamente do que sustentado pelo agravante, em análise aos autos na origem, verifica-se que o pedido de suspensão do processo em razão do tema 1169 do STJ não foi sequer apresentado pelo agravante para decisão na origem. Agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnação de matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ao Tribunal, pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, analisar questões que extrapolem esses limites objetivos. Embora de ordem pública (e, por isto, cognoscível de ofício) a matéria cumprimento da determinação de sobrestamento proferida em razão da afetação de tema em Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida ou Especial Repetitivo (art. 1.037, inciso II do CPC), tal não significa possa a parte, em sede recursal, sem observar o que foi decidido na decisão objeto do recurso e, em manifesta violação da dialeticidade, inovar, requerendo apreciação de questões não apreciadas pelo Juízo a quo e sequer aventadas na origem. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O fato de a matéria ser de ordem pública não é suficiente para afastar a aplicação do princípio da dialeticidade e não autoriza a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, por configurar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1670601, 07277015420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Omissão inocorrente, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada. 2. Incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido (TJ-DF 07256957920198070000 DF 0725695-79.2019.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/06/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 01/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, apreciar o pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1.169 do STJ significaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim é que não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora